Tribunal: TJDFT
Processo: 0723975-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723975-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CASA BRASIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, CRISTIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES, SIMONE CARVALHO RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da execução de título extrajudicial de n.o 0700040-12.2018.8.07.0010, proposta pelo ora agravante em desfavor de CASA BRASIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, CRISTIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES e SIMONE CARVALHO RODRIGUES, indeferiu o pedido de bloqueio dos cartões de crédito dos devedores, nos seguintes termos (ID 129266416 dos autos originários): “O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção, pelo Magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive, nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Cuida-se de medidas para compelir o devedor a solver o débito exequendo e demovê-lo do comportamento dissonante dos primados da boa fé e da lealdade processual. Porém, a aplicação das medidas executivas atípicas deve ser precedida do esgotamento de todas as demais providências típicas tomadas em execução para satisfação do crédito. Ademais, deve ser proporcional, adequada e necessária para atingir seu escopo (instar o executado a realizar o pagamento da dívida), sob pena de desvirtuar o regramento processual e transformar o processo executivo em instrumento de constrangimento dissociado da finalidade patrimonial. Pugna o exeqüente pelo bloqueio de cartões de crédito dos executados, porém tenho que, conquanto haja autorização do art. 139, inciso IV do Código de Processo Civil para adoção de medidas necessárias ao cumprimento de ordem judicial, não admite que se vá de encontro ao princípio da razoabilidade e da menor onerosidade ao devedor. Assim, a alternativa processual deve ser precedida do esgotamento de todas as demais medidas típicas tomadas em execução além de se afigurar mecanismo processual razoável para a obtenção da satisfação da dívida diante de eventual recalcitrância do devedor que possua lastro patrimonial e venha colocando contratempos à ultimação da execução por quantia certa, de maneira a compeli-lo a solver o débito exequendo. Ademais, cabe ao Magistrado verificar na hipótese concreta se determinada providência se afigura adequada e necessária para atingir seu escopo colimando instar o executado a realizar o pagamento da dívida, sob pena de desvirtuar o regramento processual e transformar o processo executivo em instrumento cuja finalidade ínsita não é aquela voltada à concretização do direito creditício do credor, este é o entendimento que vem sendo perfilhado pelo e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. INTIMAÇÃO DO OBRIGADO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. PENHORA FRUSTRADA. EXEQUENTE. MEDIDA COERCITIVA. RECOLHIMENTO DO PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO DO EXECUTADO. MEIOS COERCITIVOS NÃO LEGITIMADOS PELO LEGISLADOR PROCESSUAL NEM PELO LEGISLADOR CONSTITUCIONAL. COMPREENSÃO NO DISPOSTO NO ARTIGO 139, INCISO IV, DO CPC. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IR E VIR (CF, ART. 5o, XV). COERÇÃO PESSOAL COMO FORMA DE COBRANÇA. RESTRIÇÃO DE DIREITO SOMENTE TOLERÁVEL, NO PROCESSO CIVIL, NO AMBIENTE DE EXECUÇÃO DE DÉBITO ALIMENTAR. FORMA DE COERÇÃO PATRIMONIAL. EXORBITÂNCIA. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE. (CPC, arts. 789 e 833). DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Efetivada a citação e, em se tratando, de cumprimento de sentença, a intimação para pagamento e decorrido o prazo para realização espontâneo da obrigação, o devedor sujeita-se à expropriação forçada de bens da sua propriedade de forma a ser realizado o débito que o afeta, observadas tão somente as salvaguardas legais que pontuam, como exceção, os bens impenhoráveis, porquanto responde com todos seus bens, presentes e futuros, pela realização da obrigação (CPC, arts. 789 e 833). 2. Conquanto tenha admitido o legislador processual a adoção de medidas que exorbitam a expropriação patrimonial como forma de inquinação do obrigado a resolver a obrigação, notadamente o protesto do título judicial (art. 517) e a anotação do seu nome em cadastro de inadimplentes (art. 782, § 3o), o ordenamento jurídico não legitima, excetuada a prisão por inadimplemento inescusável de obrigação alimentar, a sujeição do executado a qualquer tipo de constrangimento, ainda que de ordem patrimonial, volvido a inquiná-lo a adimplir a obrigação que o afeta, inclusive porque macula a garantia à dignidade que lhe é assegurada, a despeito de inadimplente. 3. A suspensão do direito de dirigir, o recolhimento do passaporte e/ou bloqueio do cartão de crédito do excutido, a par de não terem o condão de garantir a satisfação do crédito perseguido, mas de sujeitá-lo a constrangimento ilegal que atenta contra a liberdade de ir e vir que o assiste sem destinação expropriatória, não se encontram inseridos dentre as medidas previstas pelo legislador processual que exorbitam a expropriação patrimonial como forma de coerção do executado à satisfação da obrigação, restando inviável a utilização das medidas como instrumento de cobrança por vulnerarem o direito e garantia fundamentais assegurados ao executado de ter seu patrimônio expropriado na conformidade do devido processo legal e de circular livremente de conformidade com sua volição (CF, art. 5o, XV). 4. Conquanto o disposto no artigo 139, inciso IV, do estatuto processual traduza a preocupação do legislador com a efetividade da prestação jurisdicional, não pode ser interpretado isoladamente e em desarmonia com os princípios e garantias insertas nas demais disposições positivas, notadamente na Constituição Federal, implicando que, não descerrando a suspensão do direito de dirigir, o recolhimento do passaporte e o bloqueio do cartão de crédito do excutido medidas destinadas a viabilizarem a expropriação de patrimônio da sua titularidade, mas a ensejar-lhe restrições que limitam sua plena liberdade de locomoção e ao crédito, não podem ser compreendidas no alcance de aludida disposição por não estarem vocacionadas à realização da obrigação, mas a sujeitá-lo às sanções civis de molde a inquiná-lo a realizá-la. 5. Agravo conhecido e desprovido. Maioria. (Acórdão n.1149808, 07179759520188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/02/2019, Publicado no DJE: 13/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Daí porque entendo não ser cabível a medida em relevo para que seja determinado o bloqueio de seus cartões de crédito, porquanto além de não se mostrar proporcional aos atos executivos praticados no âmbito do vertente processo executivo, haja vista que não vislumbro que a excutida esteja se esquivando com o nítido propósito de frustrar a execução, mercê do qual os contratempos havidos na localização de bens passíveis de penhora, bem como a tentativa baldada de bloqueio de ativos financeiros em seu nome decorrem tão somente da ausência de patrimônio expropriável da parte devedora, não autoriza a consecução daquela providência, pois destoa do seu espírito teleológico e se mostra totalmente inútil para alcançar o pagamento da dívida. Assim sendo, tendo em vista que a medida não demonstra a efetividade necessária ao cumprimento da obrigação perseguida nestes autos, indefiro o bloqueio dos cartões de crédito dos devedores. Intime-se a parte exequente para indicar bens ou requerer a suspensão, tendo em vista que a insolvência do devedor não justifica a ordem solicitada.” Em suas razões recursais (ID 37473796), o agravante afirma que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de bloqueio dos cartões de crédito e débito dos executados. Alega que o art. 139, IV, do CPC permite que sejam adotadas medidas atípicas visando à quitação do débito. Argumenta que já foi realizada intensa busca patrimonial dos devedores, sem êxito, de modo que se justifica a adoção de medidas atípicas pelo magistrado, com a finalidade de compelir os executados ao cumprimento da obrigação. Por fim, requer que seja deferido o efeito suspensivo ativo, para determinar o bloqueio dos cartões de crédito e débito dos agravados, até que haja a efetiva satisfação da dívida. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O art. 139, IV, do CPC prevê que o magistrado pode adotar medidas atípicas para coagir o devedor a efetuar o pagamento do débito. Trata-se de uma cláusula geral que permite que sejam adotadas medidas que tenham o condão de coagir o devedor a pagar o débito. Contudo, trata-se de medida excepcional e que somente deve ser deferida quando se mostra necessária e eficaz para a coerção do devedor a pagar o débito. Além disso, deve haver proporcionalidade e razoabilidade na adoção das medidas atípicas, não se podendo adotar medidas que violem os princípios acima mencionados, além de afrontar o princípio da dignidade humana. No caso vertente, pretende o agravante que todos os cartões dos executados, débito e crédito, sejam bloqueados. Em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, verifico que a medida postulada é desarrazoada e desproporcional, além de poder acarretar aos devedores privação de recursos para manterem a própria subsistência, o que acarretaria violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Ademais, consoante já decidiu esta eg. 4a Turma Cível, “Para que se legitime o bloqueio de carteira de habilitação, passaporte, cartões de crédito e contas bancárias, dentre outras medidas similares, é preciso que se demonstre que o executado, embora possua lastro financeiro ou patrimonial para suportar a execução, atua processualmente em desacordo com o primado da boa-fé e da lealdade com o intuito de embaraçar a satisfação do crédito do exequente” (Acórdão 1430073, 07383432320218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), situação essa que, prima facie, não se observa no feito. Desse modo, em juízo perfunctório, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. Também não restou demonstrado o risco de dano iminente ao agravante, porquanto a questão discutida pode aguardar o julgamento do presente recurso pelo colegiado. A orientação do egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, é pela impossibilidade da medida postulada. Vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INVIABILIDADE. MEDIDA DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC. 2. Nessa esteira, verifica-se que o bloqueio de cartões de crédito do devedor não guarda relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medida desproporcional, além de impertinente e dissociada da finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1364605, 07172856120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DA CNH, RECOLHIMENTO DO PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. I - A adoção das medidas executivas atípicas só é possível: a) após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida; b) for necessária, lógica, razoável e proporcional; e c) desde que mediante decisão fundamentada e sujeita ao contraditório. II - O bloqueio de cartão de crédito não se apresenta como medida lógica e necessária ao cumprimento de obrigação de pagar, caracterizando-se mais como uma sanção. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1299714, 07355643220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intimem-se os agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora